Tribunal: TJDFT
Processo: 0701744-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE GABARITO DE QUESTÃO E REVISÃO DE NOTA. ILEGALIDADE, ERRO GROSSEIRO OU AFRONTA AO EDITAL NÃO CONSTATADOS. INVASÃO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra suposto ato coator do Presidente da Comissão de Concurso do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe, denegou a segurança vindicada, no tocante à anulação de questões objetivas do concurso público para provimento de vagas no cargo de Técnico do Seguro Social do INSS, com revisão da pontuação atribuída à candidata e nova classificação. No aspecto, a apelante aponta erro e interpretação dúbia de três questões da prova objetiva, quais sejam, n. 6, 21 e 95.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 632.853/CE, sob o rito da repercussão geral (Tema n. 485), definiu que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar as respostas dadas pelos candidatos e as notas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido controle jurisdicional da compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
3. Constata-se que as justificativas apresentadas pela banca examinadora quando da divulgação do gabarito definitivo são razoáveis e não se vislumbra atuação abusiva ou equivocada. A título de reforço, quanto ao item 6 da prova objetiva, extrai-se do último parágrafo do texto CB1A1 que, efetivamente, inexiste prejuízo à relação sintática entre a primeira oração e a segunda ao se promover substituição do pronome relativo que as conectam, consubstanciada na troca da expressão “nas quais” por “cujas”, afigurando-se certa a assertiva. Além disso, quanto ao item 21, a ausência de indicação na assertiva no tocante à possibilidade de ingresso em casa de indivíduo quando houver flagrante delito, desastre ou para prestar socorro conflita com o disposto no art. 5o, XI, Constituição Federal, mostrando-se errada a assertiva. No mais, no tocante ao item 95, a assertiva está errada, pois o art. 1o da Lei n. 10.779/03 prevê que fará jus ao seguro desemprego o pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida (arts. 12, VII, “b”, da Lei n. 8.212/91 e 11, VII, “b”, da Lei n. 8.213/91), o que se distingue do pescador unicamente profissional indicado no enunciado.
4. Se não exsurge erro grosseiro, ilegalidade ou incompatibilidade com o conteúdo programático descrito no edital do certame passível de acarretar ingerência do Poder Judiciário, revela-se hígida a sentença que denegou a segurança vindicada.
5. Recurso conhecido e desprovido.